Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003303-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GRACIELE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 014.131.851-18 (ADVOGADO), RUBENS XORE PONCE - CPF: 010.416.681-98 (PACIENTE), 2o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 014.131.851-18 (IMPETRANTE), NATALI GOMES RODRIGUES DE JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 217-A, C/C ART. 226, INC. II E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE EM TESE PRATICOU ABUSOS SEXUAIS CONTRA SUA ENTEADA DURANTE APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) ANOS – VÍTIMA QUE RELATOU MEDO DO ACUSADO – NOTÍCIA DADA PELOS IRMÃOS DA VÍTIMA DE QUE O BENEFICIÁRIO, EM TESE E SUBLIMINARMENTE, A AMEAÇAVA – BENEFICIÁRIO QUE POSSUI COMORBIDADES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE OU QUE O TRATAMENTO NÃO POSSA SER REALIZADO INTRAMUROS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação concreta para embasar a custódia cautelar, uma vez que estão presentes requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública, justificada na gravidade concreta do delito, na qual o
paciente, em tese, teria praticado abusos sexuais contra sua enteada, durante o período de aproximadamente 03 (três) anos, aproveitando-se da facilidade do acesso que tinha, pois moravam na mesma residência, ademais, existe notícia de que o beneficiário, em tese e subliminarmente, a ameaçava.

Embora o impetrante tenha anexado ao presente
writ
documento médico atestando que o paciente possui problemas em um de seus olhos, além de hipertensão e diabete, não restou evidenciado que o mesmo detenha uma condição de extrema de debilidade por motivo de doença grave e nem que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde ele se encontra encarcerado, ademais, não há notícias de que o estabelecimento prisional em que se encontra não tenha condições de dar-lhe imediato tratamento se apresentar os sintomas da doença, de modo que, não visualizo constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Rubens Xore Ponce
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como coator.

Para evitar desnecessária tautologia, transcrevo o relatório feito pelo Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner:

Aduz, em síntese, que o paciente está sendo acusado da suposta pratica de crime contra a dignidade sexual da vítima Natali Gomes Rodrigues de Jesus, e teve contra si decretada a prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, cujo mandado de prisão foi cumprido a 10 de fevereiro de 2022.

Alega, em breve síntese, que: a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porque baseada na gravidade abstrata do delito; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis que o credenciam a responder ao processo em liberdade, sendo, por este motivo, suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão; 3) o paciente possui problemas de saúde que podem ser agravados na prisão, o que justificaria a concessão da prisão domiciliar.

Com base nessas asserções, está a requerer a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente. (ID 119488462) (Sic)

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 119616466). Informações juntadas (Id. 119795498).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 120258504)

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de falta de fundamentação adequada e ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP. Inviabilidade. Demonstrada claramente a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública. Gravidade concreta do comportamento atribuído ao paciente, que teria ofendido, por reiteradas vezes, a dignidade sexual da própria enteada, desde quando ela tinha 8 anos de idade, no ambiente doméstico. Manutenção do encarceramento cautelar com vistas a resguardar a integridade física e psíquica da vítima e impedir a recalcitrância criminosa. Medidas cautelares distintas da prisão que se mostram insuficientes. Pretendida a prisão domiciliar por alegada situação de debilidade da saúde do paciente. Não comprovada a impossibilidade de tratamento intramuros. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Rubens Xore Ponce
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

O impetrante alegou, em resumo, que a decisão que decretou a prisão preventiva não estaria fundamentada em pressupostos do art. 312, do CPP, além de ferir o principio da presunção de inocência; por fim, declarou que possui
“complicações em seu olho, em decorrência de um acidente”
, é
“hipertenso e diabético”
, devendo ser colocado em prisão domiciliar.

Vejamos as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 119795498 – pág. 210 e 211)

Excelso Relator,

Presto estas informações em atenção à sua determinação contida no HC n. 1003303-56.2022.8.11.0000, cujo expediente foi encaminhado a este Juízo em 25/02/2022 (ID 77903701).

Estas informações decorrem da Ação Penal autuada sob n. 1022405- 53.2021.8.11.0015, na qual em 31/01/2022 (ID 74585297) foi recebida a denúncia em desfavor do paciente, incursionando-o nas penas do artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71), com a incidência da Lei n.o 11.340/2006, bem como decretada a prisão preventiva do paciente.

Em 10/02/2022 foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente (ID 75639112).

Analisada a resposta à acusação apresentada no ID 76092988, constatou-se a inexistência de quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do Código de Processo Penal, sendo assim, foi designada a audiência e instrução e julgamento para o dia 13/04/2022 (ID 77489935).

No ID 77489935 foi analisado e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente formulado nos autos (ID 75972395).

Deixo de rebater eventuais teses da impetração, nos termos do artigo 484, do CNGC, haja vista não ter sido encaminhada a este Juízo a petição inicial do Habeas Corpus, não obstante diligências desta Vara, conforme certificado no ID 77908017.

No mais, os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento designada.

Coloco-me à disposição para informações complementares, acaso Vossa Excelência entenda por necessárias.

Vejamos a decisão que decretou a prisão preventiva: (Id. 119440498)

Vistos.

Processem-se os autos em Segredo de Justiça, nos termos do artigo 234-B do Código Penal.

Encontrando-se presentes os indícios da autoria e da materialidade, recebo a denúncia, em todos os seus termos e para todos os efeitos legais em desfavor de Rubens Xore Ponce, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71), com a incidência da Lei n.o 11.340/2006.

Compulsando os autos, verifico ser o caso de acolher a medida requestada pela autoridade policial e ratificada pelo Ministério Público de decretação da prisão preventiva do acusado Rubens Xore Ponce.

Diante da análise ao caso concreto, faz-se inaplicável a regra contida no artigo 282, §3o, do Código de Processo Penal (CPP), pois há risco de ineficácia da medida.

Encontra-se presente a hipótese autorizadora da prisão cautelar prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a pena do delito em que está incursionado o representado (artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal), por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71)), possui máxima superior a 04 (quatro) anos.

Também se extraem dos autos a materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciadas no Boletim de ocorrências (ID 72598689), nas declarações da vítima e das testemunhas, no documento comprobatório da idade da vítima (ID 72599000), no laudo pericial para a constatação de violência sexual (ID 72599002 - pág. 17/22) e nos demais elementos de informação constantes nos autos.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312 do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi desempenhado pelo acusado, o qual, por aproximadamente três anos (desde os oito anos de idade da vítima), praticou os abusos sexuais contra a menor N.G.R.J., valendo-se da facilidade de acesso a ela, diante da coabitação, denotando maior grau de reprovabilidade em sua conduta.

Outrossim, o conjunto probante elencado nos autos revela a necessidade da segregação processual para a preservação da integridade psíquica da vítima, em um contexto de análise sob o ângulo da violência de gênero, nos termos da Lei Maria da Penha, pois os fatos ocorreram, como sobredito, com violência sexual contra mulher em ambiente doméstico e familiar, em evidente condição de vulnerabilidade, além da égide do sistema de garantia estabelecido pela Lei 13.431/2017.

Nessa senda, os fatos narrados pela vítima fundamentam, também, a constatação de grave desvio de personalidade do acusado, pois violou a intimidade de sua enteada no local onde ela deveria se sentir mais protegida, no seu lar, por período considerável de tempo.

Constata-se, também, o requisito da contemporaneidade, haja vista que, segundo a denúncia, os abusos ocorreram até o mês de outubro de 2021 e, ainda, no ID 72598993, a vítima, ao prestar declarações à autoridade policial, narrou que em 03/11/21 o acusado mandou um "recado" para ela, por meio de seus irmãos, tentando nova aproximação dela.

Em situações similares, a prisão processual já fora adotada como medida legítima e adequada. Nesse sentido:

(...)

Assim, a gravidade em concreto da conduta retratada nos autos e demonstrada pelas declarações da vítima, autorizam a decretação da segregação cautelar do acusado.

A prisão processual faz-se necessária, ainda, por conveniência da instrução processual, haja vista o evidenciado temor da vítima em relação ao acusado, tendo ela informado em suas declarações que tem medo de que o acusado lhe faça algum mal, inclusive, conforme acima registrado, disse que o acusado lhe mandou um recado por seus irmãos, pedindo para que fosse até a casa dele (ID 72598993).

Por fim, também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da própria natureza do delito imputado ao acusado e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto.

Posto isso, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de Rubens Xore Ponce. (...).”

Transcrevo também a decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar: (Id. 119442452)

“Vistos.

O acusado Rubens Xore Ponce, por intermédio de advogada, requereu a revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, estarem ausentes as circunstâncias para a manutenção da sua prisão cautelar, bem como possuir os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade (ID 75972395).

Apresentou resposta à acusação no ID 76092988.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito de revogação da prisão preventiva (ID 76080093).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Em análise aos autos, constatei a inexistência de alteração da situação fática fundamentada na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (ID 74585297), por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

O acusado está sendo processado pela suposta prática do delito previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71), com a incidência da Lei n.o 11.340/2006.

Ressalte-se que, no presente caso, a custódia provisória está motivada para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado pelo acusado, o qual, pelo período aproximado de três anos, praticou os abusos sexuais contra a vítima menor, valendo-se da facilidade de acesso que tinha a ela, tendo em vista a coabitação, o que denota maior grau da reprovabilidade de sua conduta.

Outrossim, a prisão fundamenta-se, ainda, na necessidade de preservar a integridade psíquica da vítima em um contexto de análise sob o ângulo da violência de gênero, nos termos da Lei Maria da Penha, pois os fatos ocorreram com violência sexual contra mulher em ambiente doméstico e familiar, em evidente condição de vulnerabilidade, além da égide do sistema de garantia estabelecido pela Lei 13.431/2017.

Por fim, a prisão processual encontra-se fundamentada, inclusive, para a conveniência da instrução processual, diante do evidenciado temor da vítima em relação ao acusado, a qual relatou em suas declarações que tem medo de que o acusado lhe faça algum mal, sendo que ele lhe mandou um recado por seus irmãos, pedindo para que fosse até a casa dele (ID 72598993).

Não obstante os argumentos defensivos de que o acusado possui as condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, referidas condições não têm o condão de lhe assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos. A propósito:

(...)

Vale registrar, também, que as medidas cautelares diversas da prisão, por si sós, revelam-se, neste momento, inadequadas e insuficientes, diante da própria natureza do delito imputado ao acusado e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito de revogação da prisão formulado por RUBENS XORE PONCE. (...)”.

No que concerne a falta de fundamentação concreta, no presente caso, o Juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente aos delitos imputados (
fumus commissi delicti
), e entendeu necessária a adoção da medida cautelar, diante do
modus operandi
do paciente, uma vez que, supostamente, teria praticado abusos sexuais contra a menor N.G.R.J, durante o período de aproximadamente 03 (três) anos, aproveitando-se, em tese, da facilidade do acesso que tinha, pois moravam na mesma residência, vez que a ofendida era sua enteada na época dos fatos.

Ademais, a vítima, ao prestar sua declaração perante a autoridade policial, relatou que em 03/11/21, o beneficiário teria mandado um “recado” para ela, por meio de seus irmãos, tentando nova aproximação dela, ou seja, o beneficiário, em tese e subliminarmente, a ameaçava.

Com efeito, tenho que a decisão judicial se afigura suficientemente motivada
, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 313, inc. I do CPP, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, em especial, a garantia da ordem pública, analisando a presença da materialidade do delito e indícios de autoria (
fumus commissi delicti
), bem como o
periculum libertatis
, este consistente na gravidade concreta da conduta, supostamente praticada, pois a prisão cautelar visa, ainda, impedir a própria recidiva da ação, bem como, proteger a vítima física e psicologicamente, garantindo a instrução isenta de interferências.

Portanto, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente, como já citado, para garantir-se a integridade física e psicológica das vítimas e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública, encontrando-se atendido o princípio da proporcionalidade.

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 D O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional.
A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.
” (HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013). (g. n.)

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, quando pertinente a prisão preventiva, sobretudo ao se considerar a gravidade concreta dos fatos ora apurados.

Sobre a questão, cito arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Por fim, convém consignar que, os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito.

Neste sentido:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014). Quanto às condições pessoais, destaco o entendimento que “os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Quanto ao fato do impetrante alegar que o paciente possui problemas de saúde que podem ser agravados na prisão, registra-se que art. 318, do CPP, assim dispõe:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

[....]

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

[...].” (g.n)

Dispõe ainda o código, que para tal substituição, exigir-se-á prova idônea,
in verbis
:

“Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.[...]”

Com efeito, muito embora o impetrante tenha anexado ao presente
writ
documento médico atestando que o paciente possui problemas em um de seus olhos, além de hipertensão e diabete (Id. 119442469), não restou evidenciado que o mesmo detenha uma condição de extrema de debilidade por motivo de doença grave e nem que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde ele se encontra encarcerado, ademais, não há notícias de que o estabelecimento prisional em que se encontra não tenha condições de dar-lhe imediato tratamento se apresentar os sintomas da doença, de modo que, não visualizo constrangimento ilegal.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rubens Xore Ponce
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022